Tribunal: TJBA
Processo: 8005181-24.2022.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005181-24.2022.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: RAMON REIS SANTOS - CPF: 024.444.175-85

Advogado(s)
:
CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA POR FISIOTERAPEUTA. VALIDADE. PRECLUSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. REFORMA PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para restabelecer o benefício de auxílio-doença acidentário (B91) a segurado que sofreu acidente de trajeto com lesão no punho esquerdo. A autarquia
se
insurge contra a validade da perícia realizada por profissional de fisioterapia e pleiteia a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a reforma dos índices de atualização monetária e juros de mora aplicados.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de nulidade na prova pericial elaborada por fisioterapeuta ante a alegação de ato privativo de médico; (ii) apurar a existência de incapacidade laborativa apta a ensejar a manutenção do benefício previdenciário; e (iii) definir o regime de consectários legais aplicável à Fazenda Pública diante das sucessivas alterações constitucionais (ECs nº 113/2021 e nº 136/2025).

III. Razões de decidir

3. A insurgência quanto à especialidade do perito nomeado deve ser apresentada na primeira oportunidade de manifestação nos autos, sob pena de preclusão. No caso, o INSS apresentou quesitos e acompanhou a produção da prova sem oposição tempestiva, operando-se a preclusão temporal e consumativa.

4. A perícia cinesiológica funcional voltada à avaliação da capacidade laborativa residual em casos de lesões traumato-ortopédicas insere-se no âmbito de competência do fisioterapeuta, sendo a nulidade relativa e não demonstrado prejuízo à defesa. O conjunto probatório confirma incapacidade parcial e temporária que impede o exercício da atividade habitual do segurado, preenchendo os requisitos do artigo 59 da Lei nº 8.213/91 para o restabelecimento do auxílio-doença.

6. Os consectários legais devem observar o regime escalonado: INPC e juros de poupança até 08/12/2021; Taxa SELIC como índice único de 09/12/2021 até 08/09/2025 (EC nº 113/2021); e, a partir de 09/09/2025, correção pelo IPCA com juros legais conforme a taxa SELIC deduzida da variação inflacionária (EC nº 136/2025 e Lei nº 14.905/2024).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido em parte apenas para adequar os índices de atualização.

8. Tese de julgamento: "1. Opera-se a preclusão se a parte não impugna a nomeação do perito fisioterapeuta no prazo legal, tratando-se de nulidade relativa. 2. Os débitos previdenciários da Fazenda Pública devem seguir o regime de transição das Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025."

Referências:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.353.500/SP; STF, ARE 1557312 RG; TJBA, Apelação n. 8000959-49.2015.8.05.0079; TJBA, Apelação n. 8001600-29.2019.8.05.0004. Jurisprudência do TJBA e Tribunais Superiores consolidada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8005181-24.2022.8.05.0141
, originários da 1ª Vara
dos Feitos de Rel. de Cons. Cív. E Com. da
Comarca de
Jequié
, figurando como Apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e, como Apelad
o
,
RAMON REIS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO
EM PARTE
AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça